Tribunal: STF
Processo: RE 385323
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: SUCUMBÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AGRAVANTE
DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECAIMENTO DE
PARTE MÍNIMA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADA.
Em se tratando de causa em
que a parte é vencida em montante próximo a 30% da pretensão
inicial, fica claro que não é caso de decaimento mínimo do pedido.
Nesse sentido, correta a decisão que divide proporcionalmente a
sucumbência.
Agravo regimental a que se nega provimento.